Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703056-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENILTON PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cartão de Crédito Consignado – Necessidade de Dilação Probatória – Probabilidade de Direito Não Demonstrada – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões de recurso, o agravante requer a suspensão do desconto de R$ 315,77 (trezentos e quinze reais e setenta e sete centavos) do seu contracheque, realizado por ocasião de Contrato de Cartão de Crédito Consignado firmado com o banco agravado, até o julgamento final da lide. Não vislumbro, contudo, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a legalidade ou não dos descontos será aferida durante o curso do processo, inclusive com a instrução probatória cabível, inviável na estreita via do recurso em exame. Nesse sentido, é o entendimento atual desta Oitava Turma Cível, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO DE PROVA. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, malgrado a alegação de desconhecimento pelo agravante acerca da contratação a título de cartão de crédito consignado, observa-se no processo originário que o banco réu juntou aos autos os Contratos e cópias do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento”, devidamente assinados e acompanhados dos documentos pessoais do agravante. 2.1. Além disso, encontra-se evidenciada a disponibilização de valores ao agravante e realização de saques por ele. 3. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, inviabilizando a concessão da tutela de urgência para a suspensão dos descontos relativos ao contrato de adesão a cartão de crédito consignado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão 1909439, 0725868-30.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.) Para além, o contrato encontra-se em vigência desde o ano de 2020, sendo necessário o estabelecimento do contraditório para melhor vislumbre da situação fática. Apesar de a questão resguardar a necessidade de melhor análise pelo colegiado, entendo estar ausente a probabilidade de direito necessária à concessão da antecipação de tutela requerida. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Há de se considerar ainda que os recursos nesta Relatoria possuem rápida tramitação. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso. Intimem-se. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator